Tribunal: STF
Processo: ARE 1581926
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE RESPOSTA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. PUBLICAÇÃO EM TV E INTERNET. DENÚNCIA DE ABUSOS SEXUAIS EM CLÍNICA MÉDICA PARTICULAR. AFIRMAÇÕES EQUIVOCADAS. DESINFORMAÇÃO. DEVER DE VERACIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. LEI DE RITO ESPECIAL. RESPOSTA APRESENTADA. FORMA. LIMITAÇÕES. PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.



    1. A controvérsia dos autos resume-se em analisar se a Corte de origem incorreu em negativa de prestação jurisdicional por não ter analisado pontos relevantes da controvérsia levantados pela recorrente; se, no julgamento dos embargos de declaração, o tribunal poderia ter alterado o acórdão anteriormente proferido, e se o direito de resposta concedido à recorrida estaria dentro dos parâmetros fixados nos arts. 2º, 5º, § 2º, e 8º da Lei nº 13.188/2015.



    2. Afastam-se as alegadas negativa de prestação jurisdicional e ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois, ao contrário do sustentado, o tribunal de origem se pronunciou acerca dos pontos levantados, os quais entendeu relevantes para a solução da controvérsia, e afastou aqueles que seriam capazes de infirmar a conclusão adotada.



    3. O TJRJ, ao julgar os embargos de declaração de ambas as partes, integrou o julgado com a finalidade de superar omissão e contradição para tornar a fundamentação mais clara e para definir aspectos práticos do exercício do direito de resposta.



    4. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, "a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária" (EDcl no AgInt no AREsp 2.496.335/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024).



    5. No ordenamento jurídico brasileiro, o direito de resposta encontra previsão no art. 5º, V, da Constituição Federal e na Lei nº13.188/2015, que dispõe sobre o direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social. No plano supralegal, esse direito também está previso no art. 14 do Pacto de San José da Costa Rica (Decreto nº 678/1992).



    6. O direito de resposta, de retificação ou de retratação está inserido em um contexto de diálogo e não se satisfaz mediante ação unilateral por parte do ofensor. Mesmo após a retratação ou a retificação espontânea pelo veículo de comunicação social, remanesce o direito do ofendido de acionar o rito especial da Lei nº 13.188/2015 para que exerça, em nome próprio, 



    7. É relevante observar que nem a Constituição nem a Lei nº 13.188/2015 estabelecem restrições ao exercício do direito de resposta, de modo que não se pode retirar do ofendido sua autonomia de verbalizar e veicular a retificação de acordo com a sua avaliação do dano, e não com a avaliação do veículo de comunicação ofensor.



    8. No presente caso, ao julgar integralmente procedente o pedido da autora /recorrida e determinar que a resposta seja exercida nos moldes do que foi requerido na petição inicial, o Tribunal anuiu com a validade dos documentos que a acompanharam, motivo pelo qual se conclui pela legitimidade do texto apresentado pela autora/recorrida.



    9. Não cabe ao Judiciário sindicar ou analisar, de antemão, o texto apresentado pelo ofendido, como também não lhe compete analisar a correção ou a proporcionalidade da resposta, seja pela falta de previsão legal, seja pela incompatibilidade de tal revisão com o rito especial do direito de resposta.



    10. Do mesmo modo, não cabe ao ofensor, previamente, concordar com a retificação apresentada, pois tal atitude descaracterizaria por completo a finalidade do instituto. Resta ao ofensor se utilizar dos meios ordinários previstos no ordenamento jurídico para pleitear a reparação de eventual dano que a resposta possa ter lhe causado.



    11. Em situações evidentemente desproporcionais, quando se puder verificar de pronto o abuso do direito de resposta, caberá ao Judiciário coibir pontualmente eventuais distorções e excessos.



    12. Em recurso especial, é inviável a revisão do texto apresentado pela recorrida, haja vista a impossibilidade de incursão em matéria fático probatória, pela vedação imposta pela Súmula nº 7/STJ.



    13. Recurso especial não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos IV, V e IX; 220, caput; e § 1º; e 221, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente